Tribunal: TJSP
Processo: 1100244-47.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER – Insurgência em face da sentença que julgou procedente o pedido para condenar a ré à obrigação de fazer, a fim de custear integralmente a internação da autora ocorrida em 12.09.2018 junto ao Hospital Albert Einstein – Alegação de que se trata de apólice individual derivada de contrato não adaptado ao regime jurídico da Lei no 9.656/1998 e que há

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER – Insurgência em face da sentença que julgou procedente o pedido para condenar a ré à obrigação de fazer, a fim de custear integralmente a internação da autora ocorrida em 12.09.2018 junto ao Hospital Albert Einstein – Alegação de que se trata de apólice individual derivada de contrato não adaptado ao regime jurídico da Lei no 9.656/1998 e que há cláusula limitadora do valor de reembolso – Descabimento – Prevalência da atual apólice com vigência em 11.09.2000, posterior à Lei no 9.656/1998 e, ainda que se trate de contrato não adaptado, a ele se aplicaria o regime jurídico do Código de Defesa do Consumidor, como constou na sentença – Inteligência da Súmula 100 do TJSP - Cláusula de limitação de reembolso que não se aplica ao caso, eis que o objeto da demanda se limita à condenação da ré à obrigação de fazer, consistente em arcar com todas as despesas de internação junto ao nosocômio, não se cogitando, portanto, de restituição de quantias pagas – Sentença mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000010629
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1100244-47.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BRADESCO
SAÚDE S/A, é apelada LÚCIA FELMANAS AKERMAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de votos,
em julgamento estendido, negaram provimento ao recurso, vencido o relator, que
declara voto. Acórdão com o 2o desembargador, de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores REZENDE
SILVEIRA, vencedor, GIFFONI FERREIRA, vencido, JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente), PENNA MACHADO E JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 13 de janeiro de 2021.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO N°: 1100244-47.2019.8.26.0100
APELANTE: BRADESCO SAÚDE S.A.
APELADO: LÚCIA FELMANAS AKERMAN
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 23875
EMENTA
APELAÇÃO

PLANO
DE
SAÚDE

OBRIGAÇÃO DE FAZER
Insurgência em face
da sentença que julgou procedente o pedido para
condenar a ré à obrigação de fazer, a fim de
custear integralmente a internação da autora
ocorrida em 12.09.2018 junto ao Hospital Albert
Einstein
Alegação de que se trata de apólice
individual derivada de contrato não adaptado ao
regime jurídico da Lei no 9.656/1998 e que há
cláusula limitadora do valor de reembolso

Descabimento Prevalência da atual apólice com
vigência em 11.09.2000, posterior à Lei no
9.656/1998 e, ainda que se trate de contrato não
adaptado, a ele se aplicaria o regime jurídico do
Código de Defesa do Consumidor, como constou
na sentença Inteligência da Súmula 100 do TJSP
- Cláusula de limitação de reembolso que não se
aplica ao caso, eis que o objeto da demanda se
limita à condenação da ré à obrigação de fazer,
consistente em arcar com todas as despesas de
internação junto ao nosocômio, não se cogitando,
portanto, de restituição de quantias pagas

Sentença mantida Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de tempestivo recurso de apelação
interposto por BRADESCO SAÚDE S.A., por meio do qual
objetiva a reforma da sentença de fls. 246/252, que julgou
procedente o pedido para condenar a ré à obrigação de fazer, a
fim de custear integralmente a internação da autora ocorrida em
12.09.2018 junto ao Hospital Albert Einstein, impondo-lhe o
pagamento das custas despesas processuais e verba honorária
fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em suas razões reitera as alegações deduzidas
em contestação, mais bem resumida na sentença, cujo relatório
ora se adota, no sentido de pugnar pela inépcia da petição
inicial, com a juntada de notas fiscais que não guardam
correspondência com as despesas com a internação, prevalência
das condições gerais do contrato não adaptado, apesar da
existência de apólice individual com vigência em 11.09.2000,
com validade da cláusula de limitação de reembolso e prescrição
ânua, daí porque pugna pela inversão do julgado.
Contrarrazões a fls. 283/333.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
A ora apelante, reitera todas as alegações
deduzidas na sentença e por ela integralmente examinadas.
Ao contrário do que alegado, a petição inicial
não é inepta, pois da narração dos fatos é possível verificar que
a autora é beneficiária de plano de saúde, pelo sistema de livre
escolha, e nessa condição, em razão de quadro grave de câncer,
foi internada no Hospital Albert Einstein. A inicial afirma que
houve recusa da ré em cobrir as despesas médico-hospitalares e
que a conta encontra-se em aberto, daí o ajuizamento da ação,
com o fim de impor à ré a obrigação de fazer, consistente em
arcar com todas as despesas decorrentes da internação.
A inicial narra os fatos de maneira concatenada
e dessa narração é possível identificar o pedido e a causa de
pedir, o suficiente para atender os requisitos formais exigidos
por lei.
Não há pedido genérico, mas determinado.
Quanto a eventual discrepância de valores das
notas fiscais com as despesas de internação, como no caso
concreto não se trata de pedido de restituição de quantias
pagas, mas de responsabilidade contratual perante o nosocômio,
qualquer impugnação deverá ser objeto de análise em eventual
demanda de cobrança do hospital em face da ré, daí não
relevante para o deslinde da controvérsia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A preliminar foi bem afastada pela sentença.
Não há que se falar em prescrição ânua, pois
em se tratando de seguro-saúde ou plano de saúde, a prescrição
é trienal, tal como reconhecido na sentença, adotando-se
precedente do Superior Tribunal de Justiça quanto à matéria, a
dispensar nova transcrição.
Numa palavra: a prescrição ânua regula apenas
o contrato de seguro em geral e não o seguro-saúde.
Quanto ao mérito, melhor sorte não assiste à
ré.
A ré, em suas razões recursais, nos itens 7 e 8
a fls. 262 faz afirmação contraditória ao dizer que, embora se
trate de apólice individual com vigência em 11.09.2000, ainda se
aplicariam as condições gerais de contrato de seguro saúde
firmado em 1974, ignorando, por completo o que seja vigência
da apólice mais recente.
Portanto, em se tratando de apólice individual,
mais recente e posterior ao regime jurídico da Lei no 9.656/1998,
como afirmado pela ré no item 7 de suas razões recursais a fls.
262, toda a alegação de que se trata de contrato não adaptado
fica prejudicada, incluindo a alegação de prescrição.
Não bastasse isso, a questão de cláusula
limitadora de reembolso não se aplica ao caso concreto, eis que
o objeto da demanda se limita, como já dito, à condenação da ré
à obrigação de fazer, consistente em arcar com todas as
despesas de internação junto ao nosocômio, não se cogitando,
portanto, de restituição de quantias pagas ou qualquer limitação
de valor.
Ainda que assim não fosse, a fundamentação
de mérito adotada na sentença mostra-se congruente, pois ainda
que se tratasse de contrato não adaptado, aplica-se de todo o
modo o regime jurídico protetivo do consumidor, vigente ao
tempo da internação, por se tratar de contrato cativo de longa
duração, adotado o entendimento contido na Súmula 100 do
Tribunal de Justiça de São Paulo, de forma que a recusa no
pagamento das despesas médico-hospitalares, fundada em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
suposta limitação de valor de reembolso, previsto em condições
gerais de contrato de seguro saúde não mais vigente, porque
substituído por outra apólice individual, seria abusiva, com a
adoção de interpretação mais benéfica ao contratante aderente,
nos termos do disposto no art. 47 do Código de Defesa do
Consumidor e também no artigo 422 do Código Civil e que ora se
ratifica.
Em suma: a recusa da ré em não arcar com as
despesas
médico-hospitalares
pela
internação
da
autora,
fundada em cláusula limitadora de responsabilidade em seguro
saúde, além de contrariar a própria afirmação da ré de que
autorizou imediatamente a internação, para depois negar a
cobertura contratual, mostra-se como prática abusiva, tudo a
justificar o acolhimento da pretensão, limitada, repita-se apenas
à imposição de obrigação de fazer e não em restituição de
quantias pagas.
Dessa
forma,
de
rigor
a
manutenção
da
sentença, fixada a verba honorária recursal em 5% (cinco por
cento) sobre o valor do proveito econômico alcançado pela
autora, com a imposição da obrigação de fazer à ré, nos termos
do disposto no artigo 85, § 2o e § 11 do Código de Processo
Civil, considerada a extensão dos trabalhos do patrono da
autora em âmbito recursal.
Diante
do
exposto,
nega
provimento
ao
recurso.
REZENDE SILVEIRA
Relator designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 30165/2020
Apelação Cível no 1100244-47.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Bradesco Saúde S/A
Apelado: Lúcia Felmanas Akerman
DECLARAÇÃO DE VOTO No 3165
Dissinto respeitosamente da d. Maioria.
Com efeito, no pertinente às preliminares, foram bem apreciadas pela
R. sentença, e evitando-se da tediosa repetição, mesmo porque o Apelante limitou-se a
brandir os mesmos argumentos, que repelem-se-nos, e nesse particular foi bem decidida
a questão, na forma do Art.252 do Regimento Interno da Relação.
Deveras, o apelo está em obra de se receber, inda que parcialmente, pois que à R.
sentença, pesar do zêlo de seu prolator, escaparam aspectos fundamentais para a solução
da pendenga.
No pertinente ao mérito propriamente dito, a decisão, nunca jamais em
tempo algum, à luz do pleito realizado pela inicial, poderia deferir algo em dissonância
com o Contrato; assim que equivocada a tutela antecipada deferida, com a desmesurada
amplitude revelada, e mais ainda o dispositivo da R. sentença que deixou de ressalvar
que devera ser concedida total cobertura da PATHOS, mas à luz do ajuste que na
hipótese contempla, com plena legalidade, cláusulas limitativas de cobertura.
O contrato não pode ser considerado como uma inutilidade na forma
realizada.
PACTA SUNT SERVANDA nunca esquecer além do que nem
sequer verberou o Requerente acerca de inidoneidade do ajuste, nem apontado vício da
vontade.
E se é certo que o apelo do Réu não merece acatamento, pois muito
difícil provar recusa de cobertura, a implicar na assunção da palavra da parte mais fraca
da relação consumerista havida, a ação em nenhum momento estava a desafiar
procedência, como deferida mas, repita-se, o pagamento deverá ser feito de acordo com
as cláusulas contratuais, sob pena de violação ao Princípio do Art.884 do Código Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Para tais fins, pois, por minha decisão, deferia-se PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso e ante o perdimento recíproco, custas e honorários a cargo
de cada qual.
L. B. Giffoni Ferreira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas
digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
ALOISIO SERGIO REZENDE SILVEIRA
13C26621
6
7
Declarações
de Votos
LUIZ BEETHOVEN GIFFONI FERREIRA
13C42516
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1100244-47.2019.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.